Tribunal: TJDFT
Processo: 0716645-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO. REALIZADA. CIÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Improcedente a alegação de nulidade da decisão de arquivamento do processo em razão de ausência de intimação, uma vez que os apelantes foram devidamente intimados da decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos e apresentaram outras petições posteriormente, o que evidencia que tinham plena ciência da decisão.
2. Ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano.
3. Tratando-se de ressarcimento de enriquecimento sem causa, o prazo de prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, IV do Código Civil.
4. As diligências infrutíferas requeridas pelo exequente durante o transcurso do prazo prescricional não foram aptas a ensejar a sua suspensão ou interrupção, uma vez que não lograram êxito em localizar bens do devedor. Precedentes.
5. O art. 3o, caput da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
5.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
6. Uma vez que a exequente permaneceu impossibilitada de exercer a sua pretensão desde a data em que proferida sentença, os autos devem ser devolvidos à primeira instância, contando-se o período remanescente do prazo prescricional a partir da data de intimação da exequente do retorno dos autos à primeira instância.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.